Tribunal: TJMT
Processo: 1007272-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007272-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), FRIGORIFICO SAO JOSE DO MATRINCHAN LTDA - ME - CNPJ: 02.694.140/0001-32 (AGRAVANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória é que se pode aferir com plena convicção a legitimidade do pedido de reclassificação da unidade consumidora de “
classe industrial
” para “
classe rural”.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se agravo de instrumento interposto por
FRIGORIFICO SÃO JOSÉ DO MATRICHAN LTDA e JOSÉ ARMANDO MACHADO
contra decisão proferida pela Juíza da 5a Vara Cível da Comarca desta Capital,
Dra.

Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1011534-80.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo o art. 300 do CPC.

Sustentam que a empresa agravante é um frigorífico com sede na cidade de Monte Verde e que se encontra instalado em uma área rural, conforme indicado na fatura de energia emitida pela ora agravada, o que também resta comprovado por meio do seu
“contrato social, cartão de CNPJ, notas fiscais de compra e venda de gado, todos anexos ao processo principal”
(sic).

Aduzem que
“em decorrência da classificação errônea da Unidade Consumidora de energia do frigorifico, vez que a ENERGISA categorizou a Unidade Consumidora (UC), do AGRAVANTE como industrial, quando deveria ser qualificado como rural, a autora postulou a sua reclassificação, saindo de INDUSTRIAL e passando a ser RURAL” - sic,
cujo pedido foi negado pelo juízo
a quo.

Assim, pugnam pela concessão de efeito ativo sob o argumento de que
“a liminar foi negada sob o argumento de ausência de contemporaneidade entre o momento do pedido de tutela de urgência (que é atual) e o tempo de existência da classificação realizada erroneamente (seis anos)”,
mas, no entanto, o CPC não prevê tal contemporaneidade, enquanto que o
fumus boni juris “permeia todo este petitório e a petição inicial, mormente quando observamos que o decreto que regulamenta a fiscalização sanitária, com o devido respeito, foi indevidamente colidido com a norma específica que trata do direito de classificação tarifária (norma específica que foi afastada por norma alienígena e geral)”
(sic).

Por fim, requerem
“em sede de tutela de urgência, que seja reformada a decisão agravada para determinar a imediata reclassificação da Unidade Consumidora UC 6/853047 - 9, modificando a classe da UC, da atual” CLASSE: INDUSTRIAL", passando a enquadrar a mesma na "CLASSE: RURAL". b) Que seja ordenado que a Unidade consumidora demandante receba o desconto rural referente ao horário especial, das 21:30 até as 6:00 horas. c) Que sejam concedidos à Unidade Consumidora os benefícios de descontos tributários concernentes ao ICMS. d) Que seja determinado que a requerida traga aos autos as faturas de energia da UC 6/853047 - 9, referentes aos últimos dez anos, por ser esse o prazo de prescrição para ações deste jaez”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 21/05/2021, conforme Id 87688481.

Contrarrazões ofertadas no Id. 90964968, afirmando que estão ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo de rigor a manutenção da r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Preparo recolhido (Id. 85376964).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
FRIGORIFICO SÃO JOSÉ DO MATRICHAN LTDA e JOSÉ ARMANDO MACHADO
pretendem a concessão da tutela de urgência para que, em suma, seja determinada a imediata reclassificação da Unidade Consumidora UC 6/853047 - 9, modificando a classe da UC, da atual Classe Industrial para a Classe Rural, pedido este indeferido pela magistrada de origem, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo o art. 300 do CPC.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada atendeu aos elementos a evidenciar os fundamentos deduzidos pela Magistrada condutora do feito, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes e nem mesmo o perigo da demora.

Eis a decisão agravada na parte que importa:

“(...) Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, in casu, não restou evidenciado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, dado que conforme o cadastro de contribuinte perante o fisco do 2o requerente, o início de suas atividades como produtor rural na data de 20/07/2015 (ID 52618455); já como início das atividades pessoa jurídica, o 1o requerente, “com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o NIRE no 51.200.684.517, por despacho em sessão de 18 de agosto de 1998” em que o 2a requerido entra no quadro societário (ID 52612524) em 05 de junho de 2007.

Ainda, imperioso frisar que conforme o mesmo documento, contrato social consolidação (ID 52612524 - Pág. 5), consta como atividades:

“CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade, será a exploração das seguintes atividades:

a) Abate de Reses Bovinas e Suínas,

b) Preparação dos Produtos derivados da Carne, Salame, Mortadela, Linguiça, Carnes Saturadas e

c) Prestação de Serviço no Abate de Reses Bovinas e Suínas a terceiros.”

Destarte, em que pese os argumentos expressos na exordial, os documentos juntados nesta fase de cognação sumária, remontam o início das atividades das partes o lapso temporário mínimo de 6 (seis) anos, sem qualquer manifestação de irresignação quanto a modalidade da classificação da unidade consumidora de Classe Industrial para Classe Rural, motivo pelo qual não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas.

Ademais, cumpre reforçar que o art. 17, da Decreto n. 9.013/2017, normativa que dispõe sobre inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, não há que ser tratar como sinônimos abatedouros frigoríficos com o beneficiamento de carne, senão vejamos:

“Art. 17. Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados em:

I - abatedouro frigorífico; e

II - unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos.

§ 1o Para os fins deste Decreto, entende-se por abatedouro frigorífico o estabelecimento destinado ao abate dos animais produtores de carne, à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição dos produtos oriundos do abate, dotado de instalações de frio industrial, que pode realizar o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos comestíveis. (Redação dada pelo Decreto no 10.468, de 2020)

§ 2o Para os fins deste Decreto, entende-se por unidade de beneficiamento de carne e produtos cárneos o estabelecimento destinado à recepção, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de carne e produtos cárneos, que pode realizar a industrialização de produtos comestíveis. (Redação dada pelo Decreto no 10.468, de 2020)”

Imprescindível distinguir abatedouros a unidade de beneficiamento de carne, uma vez que o Decreto n. 62.724/ 1968, que dispõe sobre as normas gerais de tarifação para as empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, em que oferta benefícios aos consumidores rurais que realizam beneficiamento de seu produto, e não aos abatedouros a benesse tarifaria, sejamos:

“CAPÍTULO III

Classificação Especial de Consumidores

Art. 16. Será classificada como rural a unidade consumidora localizada em área rural, onde seja desenvolvida atividade relativa à agropecuária, inclusive o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade. (Redação dada pelo decreto no 3.653, de 7.11.2000)”

Assim, do cotejo do exposto, infere-se a ausência da caracterização do primeiro requisito específico da liminar (fumus boni juris).

Por derradeiro, também não vislumbro nesta fase de cognação sumária o preenchimento dos requisitos quanto ao pedido remanescente, relativos à apresentação dos últimos 10 (dez anos de consumo), sendo que a abertura de regular ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo o art. 300 do CPC. (...)”
(
Id. 53165734 – dos autos de origem).

Como bem destacado pela Magistrada de primeiro grau,
não restou evidenciado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo ou o perigo de dano, sobretudo pelos documentos carreados aos autos que remontam o
início das atividades das partes o lapso temporário mínimo de 6 (seis) anos, sem qualquer manifestação de irresignação quanto a modalidade da classificação da unidade consumidora de Classe Industrial para Classe Rural, motivo pelo qual não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas.

Da mesma forma, ao menos nesta fase inicial do processo, também não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, pois
não há como aferir a legitimidade da reclassificação da unidade consumidora, o que somente se verificará após a devida instrução com a produção de provas no juízo de primeiro grau
.

Dessa forma, a demanda requer uma análise mais aprofundada, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir com plena convicção
quanto a possibilidade de alteração da sua unidade consumidora classificada como industrial para aquela pleiteada, qual seja, rural.

A propósito, apenas para ilustrar o entendimento deste Sodalício, colaciono os seguintes arestos,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE POR ATO UNILATERAL – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À CONTA BANCÁRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REENVIO DE UM NOVO CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil.
No caso, não restou demonstrado, de plano e inequivocamente, que o bloqueio do cartão de crédito ocorreu com abuso de direito e que o agravante se servia do limite para arcar com os seus gastos mensais, sendo necessária a formação do contraditório, para melhor apuração da situação relatada nos autos.”
(N.U 1006334-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO
– PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe.

A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida. A suspensão do pagamento das parcelas mensais na remuneração do Recorrente, por sua vez, deve ser mantida posto que a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação” (SIC), tal como alega, sequer foi comprovada.”
(N.U 1005084-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021